Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728268-90.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS DE FREITAS SILVA PACIENTE: BRENO GOMES BANDEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de BRENO GOMES BANDEIRA, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa o impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime de receptação qualificada e organização criminosa a pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa. Alega a defesa que o Juízo da Execução Penal concedeu ao paciente o direito de cumprir a pena em regime semiaberto no dia 03/09/2019, sendo autorizado o exercício do trabalho externo em 13/09/2019, porém, o paciente encontra-se em regime fechado, aguardando vaga para o regime semiaberto. Pugna que o paciente seja transferido imediatamente ao regime semiaberto, por ter sido este o regime fixado pela sentença condenatória, ou, caso não haja vaga, requer a progressão para o regime aberto mediante monitoração eletrônica. O pedido liminar foi indeferido (ID 13421679). Solicitada as informações, a autoridade coatora informou que o paciente encontra-se recolhido no Centro de Progressão Penitenciária desde o dia 07/01/2020, cumprindo a pena de 6 (seis) anos reclusão no regime semiaberto, imposta na ação penal no 2017.14.1.004526-3 e IP no 172/2018, com autorização para trabalho externo mediante proposta particular de emprego concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no dia 11/12/2019 (ID 13532803). A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 14126981). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações prestadas, dando conta de que o paciente já se encontra cumprindo a pena no regime semiaberto, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator